Tribunal: TJDFT
Processo: 0704093-10.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704093-10.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA APELADO: JUAREZ DIAS PEREIRA, LISIANE APARECIDA DA COSTA OLIVEIRA D E S P A C H O Verifica-se que o apelante, ao interpor o presente recurso, apresentou, tão somente, a Guia de Custas e Emolumentos, deixando de apresentar, na oportunidade, o correspondente comprovante de pagamento da quantia. Sendo assim, intime-se o apelante para que, no prazo de cinco dias, comprove o recolhimento do preparo, à época da interposição do recurso, ou para que o recolha em dobro, nos termos do art. 1007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora